Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0711970-18.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REQUERIDO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL e o IBRAM/DF requerem, com fundamento nos artigos 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, e 4o, da Lei 8.437/1992, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública 0710212-81.2021.8.07.0018, proposta pelo FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO e PROANIMA, determinou ao Distrito Federal a obrigatoriedade de apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da decisão, um plano de fiscalização com vistas à apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade, junto a estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões localizados no Distrito Federal, bem como a obrigatoriedade de promover a apreensão dos mesmos produtos em caso de constatação flagrante e inequívoca da posse em mãos de particulares em geral. Impôs, ainda, ao Distrito Federal a obrigação de elaborar campanhas educativas sobre a vigência da Lei Distrital 6.647/2020, tudo isso sob pena de multa por dia de atraso no valor de R$ 1.500,00. Sustentam os autores, em síntese, que a decisão impugnada tem o condão de promover grave violação à ordem constitucional e à economia pública. No tocante à indigitada ofensa à ordem constitucional, os autores esclarecem que tal conclusão decorre do fato de a Suprema Corte já haver se debruçado sobre o tema ao apreciar a ADPF 567 – São Paulo, tendo reconhecido a legitimidade e a razoabilidade de norma que proibia o uso de fogos de artifício com estampido ou com barulho de média e alta intensidade. Afirmam, porém, que naquela oportunidade o STF considerou que tais normas teriam como natureza apenas a de regra ambiental e de proteção à saúde, cuja competência é dos municípios, estados e do Distrito Federal, conforme disposto no artigo 23, incisos II e VI, da Constituição Federal. Mencionam, ainda, a ADI 3.937-MC-STF, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal teria assentado que os estados, municípios e o Distrito Federal podem editar leis vedando a utilização, nos limites do seu território, de fogos de artifício que provoquem danos à saúde animal e humana. Entretanto, aduzem que a vedação ao livre comércio e à circulação de bens considerados lícitos por legislação federal (DL 4238/42) extrapola a competência do Distrito Federal. Nesse ponto, entendem os autores pela existência de ofensa à economia pública, pois, para a preservação e proteção ao meio ambiente e à saúde, basta que os fogos de artifício considerados nocivos pela legislação não sejam usados no território distrital, sendo desnecessária a vedação ao livre trânsito ou comércio no âmbito territorial do Distrito Federal desse tipo de mercadoria. Defendem, ainda, que os referidos artefatos, apesar de proibidos pela lei distrital, continuarão a ser livremente comercializados nos demais estados e municípios brasileiros e a vedação à comercialização desse produto, considerado lícito pelo artigo 1o do Decreto Lei 4238/1942, teria por única consequência o prejuízo aos cofres públicos, consubstanciado na ausência de recolhimento de impostos incidentes sobre a venda desses artefatos pirotécnicos. Noutro enfoque, os requerentes sustentam a necessidade de regulamentação da Lei Local 6.647/2020, para que seja definido o conceito de artefato pirotécnico com barulho de baixa intensidade, condição essencial, nos seus entendimentos, para viabilização e consequente realização de atos de fiscalização efetivos determinados na decisão impugnada. Acrescentam, no aspecto, que o Decreto-Lei 4238/1942 regulamentou a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos, porém, não faz distinção entre fogos de artifício de baixo e alto impacto sonoro, mas apenas distingue fogos com ou sem estampido e fogos de artifícios com pesos maiores ou menores, sem estabelecer qualquer nível de diferenciação em relação ao barulho por eles emitido. É o relato do necessário. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, e 4o, da Lei 8.437/1992, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que o decisum cuja suspensão se propugna foi proferido nos autos de ação civil pública contra ele proposta. O IBRAM/DF, por sua vez, é órgão público que compõe a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal estando, portanto, legitimamente representado pelo primeiro requerente, sendo absolutamente dispensável a sua permanência no polo ativo da presente suspensão como parte autônoma. Passando à análise de mérito, inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a mencionada violação à ordem constitucional e a grave lesão ao pacto federativo decorrentes da obrigação do ente distrital de regulamentar, sem critérios federais claramente delineados, o que seja considerado artefato pirotécnico de baixo ruído, como requisito para o exercício do controle de fiscalização exigido pela decisão impugnada. Assim, tal matéria, porque diretamente ligada ao mérito da pretensão deduzida em juízo, somente se afigura passível de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que a controvérsia não poderá ser aquilatada nesta sede, por encontrar leito próprio na instância ordinária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (SS 5305 Extn-segunda-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) Diante dessa vedação, é de se reconhecer que o Distrito Federal não pode se valer da suspensão de segurança como sucedâneo recursal, pois, eventual violação à ordem jurídica, defendida expressamente na exordial pela expressão “ordem constitucional”, não encontra leito na presente medida, tanto assim é que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça repelem o cabimento de recurso extraordinário e de recurso especial contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que submete aos Órgãos Especiais a decisão proferida pelos Presidentes em sede de suspensão de segurança. Inexiste violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais se a apreciação de eventual violação à ordem jurídica é obstada no pedido de suspensão de segurança. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Depreende-se da leitura das razões expostas na petição inicial, que o requerente, além de fundamentar o seu pedido na ocorrência de violação à ordem jurídica, também se vale de argumento tendente a demonstrar eventual violação à economia pública, esta articulada de forma indireta e extremamente singela, sem maiores esclarecimentos. Nesse aspecto, o Distrito Federal escora o seu pedido na afirmação de que teria emanado do provimento judicial proibição da comercialização de fogos de artifício no âmbito territorial local, afetando, por conseguinte, a arrecadação de impostos e provocando grave violação à economia pública, conforme se pode depreender do seguinte trecho da peça vestibular: “Em outras palavras: o r. juízo “a quo” determinou, sem qualquer base legal, a restrição ao comércio de bens lícitos e o seu confisco pelo Poder Público. Assim, a tutela concedida malfere a ordem constitucional, uma vez que, a ordem jurídica veda o confisco (artigo 150, IV) e garante a livre circulação de bens (artigo 150, V). Assim, a permanência da decisão recorrida, ilegitimamente proferida, como se demonstrou, causará lesão irreversível aos cofres públicos, uma vez que ensejará, em razão dos evidentes prejuízos causados a toda uma cadeia econômica, uma série interminável de litígios entre os particulares e o Poder Público. Isto sem contar no prejuízo aos cofres públicos em razão da queda da arrecadação em virtude da proibição de atividade comercial lícita no território distrital.(grifei) (ID 34494229, pg. 16) O dispositivo da decisão objeto do presente pedido, por sua vez, restou assim redigido: “Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar ao Distrito Federal a obrigação de apresentar, em trinta dias desde a publicação do presente pronunciamento, plano de fiscalização adequada tendente à apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade, junto a estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, bem como a obrigação de promover a apreensão dos mesmos produtos em caso de constatação flagrante e inequívoca da posse em mãos de particulares em geral. É altamente recomendável que o poder público elabore também campanhas educativas sobre a vigência da lei, providência que por certo facilitaria a disseminação da diretriz legal, além de atender ao que estabelece o art. 225, parágrafo único, VI, da Carta. O descumprimento da obrigação acima cominada importará na multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 por dia de atraso. Anote-se na autuação e comunique-se à Distribuição a inclusão da Associação Master de Empresários da Pirotecnia – AME PIROTECNIA no polo passivo da relação processual. Após, cite-se-a, por carta, para ciência da liminar e apresentação de resposta no prazo legal. Aperfeiçoada a citação, abre-se o prazo comum para a resposta dos litisconsortes passivos. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022 23:24:16.” (Grifei) Ora, em momento algum do dispositivo retro sobressai qualquer determinação proibindo a comercialização de fogos de artifício no Distrito Federal. Dos trechos em destaque, observa-se apenas a imposição de se promover um plano de fiscalização adequado ao fiel cumprimento da Lei Distrital 6647/2020, bem como a apreensão, em caso de flagrante uso do material proibido no referido diploma legal. O Distrito Federal, partindo de premissa totalmente equivocada, tenta fazer crer que a enunciação expressa de atos concretos característicos do poder de polícia estatal, exercido pela autoridade administrativa responsável pelo fiel cumprimento da Lei Local 6647/2020, poderia ser interpretado como proibição da comercialização de todos os tipos de artefatos pirotécnicos no território distrital. A tendência de proibição da comercialização de fogos de artifício com as características definidas na lei local em questão poderá até se tornar uma realidade no futuro, porque, como se sabe, a discussão desse tema tem tomado contornos de natureza nacional, já sendo objeto inclusive de propostas legislativas perante o Congresso Nacional, as quais se encontram em estágio avançado. Ademais, em que pese a abordagem superficial do tema na inicial, de forma pouco elucidativa com relação ao impacto financeiro nas contas públicas e a consequente lesão grave à economia pública, único bem jurídico supostamente tutelado no presente caso, conforme restou demonstrado acima, não se revelou configurado em razão de haver sido escorado na premissa equivocada de proibição da comercialização de fogos de artifício. Como é cediço, cumpre ao requerente demonstrar, de forma elucidativa, a real situação provocada pela decisão cuja eficácia se pretende suspender, os seus efeitos nefastos sobre a economia pública local, trazendo à colação os reais prejuízos dela decorrentes, além da sua representação percentual dentro do orçamento público, não sendo suficiente para tal objetivo meras afirmações genéricas e desacompanhadas de elementos concretos. Certo é que a decisão fustigada, pelo menos nesse momento, não se mostra eficaz para impor ao Distrito Federal qualquer dano atual ou iminente na economia pública local, não se justificando a pretendida medida drástica de suspensão. Ademais, ad argumentandum tantum, não se pode descurar que, ainda que a liminar tivesse proibido a comercialização dos fogos de artifício, o que certamente não aconteceu, a tese de violação à economia pública e a consequente suspensão da decisão liminar acabaria por abarcar indevidamente o primeiro pilar de sustentação do pedido suspensivo de violação à ordem jurídica (ordem constitucional), conforme já ressaltado, tornando a sua averiguação imune aos recursos ordinários, pois, segundo disposto no artigo 4o, § 9o, da Lei 8.437/1992, a medida suspensiva, uma vez deferida, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na Ação Civil Pública 0710212-81.2021.8.07.0018. Nesse descortino, não diviso potencialidade de grave lesão à economia pública na determinação judicial liminar cuja suspensão se requer, porquanto, tal medida, a meu sentir, efetivamente, não possui o condão de interferir em hipótese alguma na economia local. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008